Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-97.2024.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001306-97.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Defensoria Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CESINHA MARIA PASINATO RICARDO - CPF: 829.966.601-53 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ANGELICE MALAVAZI - CPF: 028.512.131-64 (ADVOGADO), ESIO RICARDO - CPF: 297.415.649-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ADEMILSON PASINATO RICARDO - CPF: 052.769.051-18 (APELANTE), CESINHA MARIA PASINATO RICARDO - CPF: 829.966.601-53 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ESIO RICARDO - CPF: 297.415.649-53 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADEMILSON PASINATO RICARDO - CPF: 052.769.051-18 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR ÉSIO RICARDO E ADEMILSON PASINATO RICARDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO FUNCIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL AFASTADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por particulares contra o Estado de Mato Grosso, fundada na omissão da Defensoria Pública Estadual em processo anterior, no qual os autores foram compelidos a firmar acordo judicial para evitar a perda de patrimônio. Sentença de parcial procedência para condenar o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos morais, rejeitando o pleito de ressarcimento material.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a omissão da Defensoria Pública é suficiente para ensejar a responsabilidade civil do Estado por danos materiais; (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido; e (iii) se a atualização da condenação deve observar a taxa SELIC, conforme dispõe a EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Estado exige demonstração de dano e nexo causal direto entre a conduta omissiva e o prejuízo.

4. A celebração de acordo em processo distinto, ainda que influenciada por falha técnica da Defensoria, constitui ato negocial voluntário dos autores, não se configurando como consequência direta da omissão estatal.
5. Mantém-se a indenização por dano moral diante da frustração de legítima expectativa de representação técnica adequada pelo Estado.

6. O valor arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional e razoável, não merecendo majoração ou redução.
7. A EC n. 113/2021 impõe a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, devendo ser ajustada a forma de atualização do montante fixado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível interposto pelos particulares desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido, apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC na atualização da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil do Estado, sob a égide do art. 37, § 6º, da CRFB, exige demonstração de nexo causal direto entre a conduta omissiva e o dano alegado.
2. A celebração voluntária de acordo judicial, em processo distinto, não configura, por si só, prejuízo indenizável quando ausente a prova de que a omissão estatal foi causa direta e necessária da perda patrimonial.
3. A fixação da correção monetária e dos juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública deve observar a taxa SELIC, conforme EC n. 113/2021.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 403, 944 e 927; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ésio Ricardo, Ademilson Pasinato Ricardo e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, manejada pelos primeiros Recorrentes, para condenar o ente público estadual ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral (id. 325911941, págs. 01/09).

Os Recorrentes afirmam, inicialmente, que a decisão singular incorreu em equívoco ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de danos materiais, já que a omissão da Defensoria Pública Estadual, durante o trâmite do processo anterior, ocasionou grave prejuízo, na medida que não houve contestação, não houve acompanhamento adequado e, diante da ameaça de perda do veículo de carga, foram compelidos a firmar acordo em situação de extrema vulnerabilidade, tomando decisão que, segundo alegam, não pode ser interpretada como manifestação livre e voluntária.

Sustentam que a ausência de defesa técnica eficaz resultou na formação de um quadro de coação indireta, impondo-lhes a única alternativa possível para evitar maiores prejuízos, especialmente diante da iminente execução e da impossibilidade de contratação de advogado particular, em razão da fragilidade financeira da família.

Defendem que o contexto revela clara falha na prestação do serviço estatal, havendo nexo causal direto entre a conduta omissiva e os prejuízos suportados, os quais ultrapassam a esfera moral, alcançando danos materiais concretos decorrentes do acordo celebrado para evitar a perda do patrimônio.

Aduzem que a sentença deixou de considerar adequadamente que a responsabilidade civil do Estado, no caso, decorre da omissão específica da Defensoria Pública, que deveria ter apresentado defesa e acompanhado o processo, e que o afastamento da indenização por danos materiais representa interpretação restritiva e contrária ao princípio da reparação integral.

Pugnam, por fim, pela reforma da sentença para condenar o Apelado ao ressarcimento integral dos danos materiais, bem como pela majoração dos danos morais, tendo em vista a gravidade dos fatos e a repercussão negativa nas suas vidas.

Sem contrarrazões do Recorrido.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, afirma que a condenação imposta extrapola os parâmetros aceitos para a quantificação dos danos morais, já que o montante arbitrado não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tampouco a realidade social e econômica do Estado.

Aduz que a sentença, ao afastar a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros moratórios, contrariou o regramento estabelecido pela Emenda Constitucional n. 113/2021, devendo prevalecer o regime por ela instituído.

Argumenta que também se mostra necessária a revisão da verba honorária fixada, sustentando que deve incidir o entendimento segundo o qual, na sucumbência da Fazenda Pública, a discussão judicial deve observar parâmetros específicos que melhor se coadunam com o interesse público.

Requer, assim, o provimento do Recurso para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral, aplicar a taxa Selic como índice único de atualização e ajustar a fixação dos honorários advocatícios, nos termos expostos nas razões de Apelação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 325916859, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 329145880, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Ésio Ricardo, Ademilson Pasinato Ricardo e o Estado de Mato Grosso insurgem-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, manejada pelos primeiros Recorrentes.

Denota-se dos autos que Cezinha Maria Pasinato Ricardo e Esio Ricardo ajuizaram a Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que, no curso de demanda anterior – referente a acidente de trânsito tramitado na 1ª Vara Cível de Concórdia/SC –, houve abandono processual por parte do Defensor Público responsável, o que teria resultado em prejuízos financeiros e na perda de uma chance de obter resultado mais favorável no processo originário.

Os Autores afirmaram que o processo anterior, ajuizado em 2018, tramitou regularmente até o momento em que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso passou a patrociná-los, circunstância em que, segundo relatam, o Defensor deixou de apresentar defesa ao mérito, impugnações pontuais e demais manifestações essenciais.

Alegaram que jamais foram pessoalmente intimados acerca dos atos processuais decisivos, e que todo o acompanhamento teria ocorrido exclusivamente pela Defensoria Pública, que acabou não praticando atos indispensáveis.

Narraram que a sentença daquele processo fixou danos emergentes (R$ 2.923,00), danos morais (R$ 20.000,00), danos estéticos (R$ 15.000,00) e pensão mensal vitalícia de 10% do salário mínimo.

Apontaram que, com atuação diligente, poderiam ter reduzido o valor da indenização, sustentando que o abandono processual causou prejuízo estimado em R$ 250.000,00 (duzentos mil reais), visto que tiveram que fazer um acordo com as partes daquele processo.

Sustentaram que a conduta omissiva do Defensor violou deveres funcionais previstos no Código de Ética da Defensoria Pública, no Estatuto da Advocacia e em normas internas, configurando ato ilícito indenizável, já que a negligência teria impedido a adequada defesa dos interesses dos assistidos.

Asseveraram que, além dos danos materiais, fazem jus a indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do abalo emocional, da angústia e da sensação de desamparo diante do que qualificam como falha grave no dever de patrocínio.

No curso do processo, houve o falecimento de Cesinha Maria Pasinato Ricardo, sendo substituída pelo herdeiro, Ademilson Pasinato Ricardo (id. 325911947, págs. 01/02).

O Julgador singular prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão da parte autora e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial, razão por que
CONDENO
a parte demandada ao pagamento da quantia de
R$ 20.000,00
, a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula STJ – 54), e correção monetária a partir da prolação da sentença.

Por fim,
CONDENO
a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando estes em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja obrigação quanto as custas ficará suspensa ante a isenção legal.

DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC” (Sic).

Inconformada, o Estado de Mato Grosso opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 325911942, págs. 01/07) que foi rejeitado. Veja-se:

“Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração,
MANTENDO
inalterada a sentença proferida.” (Sic).

Contra essas decisões, Ésio Ricardo, Ademilson Pasinato Ricardo e o Estado de Mato Grosso interpuseram os

Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o Apelo dos Autores.

Da Apelação dos Autores

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte de Justiça gravita em torno da pretensão dos Apelantes de ver reconhecido o direito ao ressarcimento dos danos materiais que afirmam ter suportado em razão de um acordo firmado em execução diversa, realizado, segundo alegam, sob pressão e em decorrência direta da omissão da Defensoria Pública na condução do processo anterior.

Sustentam que a ausência de defesa técnica adequada teria conduzido à celebração do pacto, resultando na perda de patrimônio e na necessidade de desembolso significativo. Paralelamente, pugnam pela majoração da indenização por danos morais.

O exame da matéria exige, inicialmente, a delimitação dos institutos jurídicos que estruturam a responsabilidade civil do Estado.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, § 6º, adota a responsabilidade objetiva da Administração, atribuindo às pessoas jurídicas de direito público o dever de reparar danos causados por seus agentes, independentemente de culpa.

Essa responsabilidade, porém, não é ilimitada. A norma constitucional deve ser lida conjuntamente com os arts. 186 e 927, do Código Civil, que definem o ato ilícito e o dever de indenizar, e, sobretudo, com o art. 403, do mesmo diploma, o qual estabelece que somente são indenizáveis os prejuízos diretos e imediatos resultantes do comportamento danoso.

Sendo assim, mesmo sob o regime da responsabilidade objetiva, impõe-se a demonstração do dano e do nexo causal adequado entre a conduta estatal e o prejuízo alegado.

Não se trata de responsabilização automática: exige-se que o resultado lesivo seja consequência direta e necessária da falha do serviço público.

Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que a celebração do acordo decorreu de decisão voluntária das partes em outra relação processual, motivada, conforme relatado por elas mesmas, pelo receio dos efeitos da execução e pela necessidade de evitar agravamento da situação econômica familiar.

Essa motivação, ainda que compreensível no plano humano, não configura nexo causal direto entre a conduta estatal e o prejuízo material assumido.

A omissão da Defensoria Pública, embora reprovável e suficiente para caracterizar dano moral, não se mostra apta a estabelecer vínculo necessário entre a atuação deficiente e o valor que os Recorrentes decidiram pagar em acordo.

O instituto da causalidade adequada, aplicável para fixar a extensão dos danos indenizáveis, exige que o prejuízo seja efeito previsível e imediato da conduta analisada.

Com efeito, o acordo celebrado em processo diverso resulta de ato negocial autônomo, praticado pelos próprios Apelantes diante da avaliação pessoal dos riscos processuais, sem demonstração de que haveria inevitabilidade na constrição patrimonial ou probabilidade concreta de resultado distinto caso houvesse manifestação tempestiva da defesa.

Sob a ótica do artigo 403, do Código Civil, o ressarcimento material pressupõe que o prejuízo decorra diretamente do comportamento do agente público, o que não se evidencia no caso. Não basta que exista uma cadeia narrativa em que a omissão do Estado figure como elemento remoto; é necessário que ela seja causa adequada, isto é, suficiente para produzir, no curso normal das coisas, o resultado danoso.

A análise dos autos, contudo, não revela prova de que o valor acordado tenha sido imposto, determinado ou mesmo tornado inevitável pela conduta funcional.

A argumentação apresentada pelos Apelantes de que o acordo resultou da “pressão psicológica” do cenário processual, não autoriza a imputação do prejuízo ao ente estatal.

O conjunto probatório não estabelece a relação de causalidade, porque o acordo foi firmado como estratégia de resolução da execução, procurando evitar riscos e despesas futuras, mas a decisão sobre sua celebração não se encontra juridicamente condicionada à conduta da Defensoria Pública.

Trata-se de ato de disposição patrimonial que não pode ser imputado ao Apelado sem demonstração inequívoca de que a atuação pública tenha sido fator determinante e indispensável para o resultado econômico desfavorável.

A inexistência desse vínculo afasta a possibilidade de ressarcimento material, em conformidade com o regime legal da responsabilidade civil e com os princípios da reparação integral previstos no artigo 944, do Código Civil, que apenas se aplicam quando o dano é juridicamente imputável ao responsável.

Registro que a omissão de Defensoria Pública, por si só, não justifica a condenação ao pagamento da indenização pretendida, porque, ainda que tivesse atuado na defesa dos Recorrentes, não há certeza de que os pedidos seriam julgados improcedentes ou que o montante das indenizações seria menor.

Nessa quadra, tenho que a Apelação, quanto a este ponto, deve ser desprovida.

Com relação ao pleito de majoração do valor da indenização arbitrada a título de dano moral, deixo para analisar em conjunto com o Apelo do ente público estadual.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

A controvérsia recursal diz respeito exclusivamente a três aspectos da condenação imposta: o valor arbitrado a título de danos morais, aplicação da SELIC e a determinação para que arque com honorários advocatícios fixados em favor dos Apelados.

No que se refere ao
quantum
do dano moral, a sentença reconheceu que a falha na prestação do serviço público, decorrente da ausência de atuação tempestiva da Defensoria Pública Estadual em processo no qual os Recorridos necessitavam de representação, ocasionou perda concreta de oportunidade processual.

A conduta estatal deu causa a situação gravosa, de repercussão patrimonial relevante e de evidente abalo à esfera pessoal dos Apelados.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao fixar o valor indenizatório, levou em conta a gravidade da omissão administrativa, a intensidade da frustração jurídica experimentada e os efeitos concretos da perda da chance, observando as diretrizes dos arts. 944 e 953, do Código Civil, que exigem que a reparação seja proporcional ao dano efetivamente sofrido, sem se tornar irrisória ou exagerada.

Não identifico excesso no montante arbitrado, visto que a quantia estabelecida preserva a função compensatória da indenização e guarda razoabilidade com a extensão da aflição e repercussão negativa suportada pelos Autores/Apelados.

A tese do Estado de Mato Grosso de que o valor seria desproporcional não encontra respaldo nos elementos dos autos, pois o Apelante se limita a qualificá-lo como elevado, sem demonstrar inadequação concreta dos critérios utilizados na origem.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para redução do
quantum
fixado, razão pela qual a condenação por dano moral deve ser mantida, tal como arbitrada.

Diante disso, é certo que o pleito de majoração do valor da indenização, postulado pelos Autores, ora Apelados, no Apelo por eles manejado, não merece acolhimento.

Quanto à forma de atualização monetária, assiste razão ao Recorrente.

A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabelece que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem observar, de maneira unificada, a taxa SELIC.

Tal disciplina alcança as ações em curso, incidindo a partir de sua vigência. Por ser norma de aplicação imediata aos processos pendentes, impõe-se sua observância no presente caso.

Sendo assim, a atualização do valor da indenização deve seguir o índice previsto na citada Emenda Constitucional, ajustando-se a forma de cálculo sem, contudo, alterar o valor nominal fixado no ato sentencial.

No que concerne aos honorários advocatícios, a parte Recorrente sustenta que o valor arbitrado seria excessivo, mas não apresenta justificativa jurídica concreta apta a demonstrar descompasso entre o montante fixado e os parâmetros legais pertinentes.

Além disso, observo que a verba honorária foi fixada no percentual mínimo previsto no artigo 85, §2º, do CPC, motivo pelo qual a redução pretendida não encontra amparo.

Diante desse panorama, tem-se que apenas o pleito referente à aplicação da taxa SELIC merece acolhimento, permanecendo hígidos o valor da indenização por dano moral e a verba honorária arbitrada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Ésio Ricardo, Ademilson Pasinato Ricardo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, manejada pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar a aplicação da taxa SELIC, mantendo os demais pontos inalterados.

Determino a extração de cópias dos autos, encaminhando-as à Procuradoria-Geral do Estado para o ingresso de ação regressiva contra o causador do dano, informando o Juízo singular, no prazo de 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado, o protocolo da referida ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025